Tribunal: TJSP
Processo: 1013095-88.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO. SEGURO CONSISTENTE EM LIQUIDAÇÃO NO CASO DE DESEMPREGO. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇAO ÂNUA.
1. OBJETO RECURSAL. Improcedência de ação, sob o fundamento da ocorrência da prescrição quanto a pretensa cobertura securitária, consistente na liquidação da dívida do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO. SEGURO CONSISTENTE EM LIQUIDAÇÃO NO CASO DE DESEMPREGO. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇAO ÂNUA.
1. OBJETO RECURSAL. Improcedência de ação, sob o fundamento da ocorrência da prescrição quanto a pretensa cobertura securitária, consistente na liquidação da dívida do cartão, em caso de desemprego, que efetivamente ocorreu no dia 1o/9/2016. Insurgência recursal da parte autora, pedindo: a) afastamento da prescrição; b) inexigibilidade do débito remanescente; c) condenação do corréu CARDIF ao pagamento do débito junto ao corréu Banco Carrefour; d) reparação de danos morais.
2. PRESCRIÇÃO. Caracterizada. Adequação do reconhecimento da prescrição ânua, pois se trata de pretensão do segurado em relação ao segurador quanto aos deveres do contrato de seguro (STJ, Tema IAC 2; STJ, Súmula 101), devendo ser suspenso o prazo prescricional, a partir do pedido de pagamento da indenização, até que o segurado tenha ciência da decisão da ré sobre o referido pleito (STJ, Súmula 229). Autora que teve ciência inequívoca da recusa ao pagamento, por meio da notificação de sua dívida, no dia 29/9/2017, enquanto a presente ação apenas foi ajuizada em 2021, ou seja, quando o prazo prescricional já havia decorrido.
3. RECURSO DESPROVIDO.